Tribunal: TJDFT
Processo: 0734692-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Brasília Parque Construção e Incorporação S/A e Outra em face da decisão, integrada por aclaratórios, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença promovido em seu desfavor e de outro litisconsorte pela agravadas – Magna Rita Antunes de Faria e Outras –, julgara extinto o executivo quanto ao Banco Inter, com base no cumprimento da obrigação que lhe estava debitada, assegurando o levantamento, em favor das exequentes, do depósito efetivado pela instituição financeira, sob a apreensão de que se destinavam à parte excluída do feito, e, ademais, autorizara a movimentação, por elas, as exequentes, dos demais depósitos efetuados pelas executadas, ora agravantes, com lastro no prefixado no artigo 521, inciso III, do estatuto processual. O decisório, ademais, assinalando a subsistência de desacerto nos cálculos confeccionados pelas litigantes, determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial para confecção de conta de liquidação, assinalando que, após a oitiva das partes, seria examinada a impugnação que formularam as agravantes, em face das quais o executivo prosseguirá. Inconformadas com essa resolução, almejam as agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado na parte em que autorizara a movimentação dos importes que recolheram, impedindo-se a movimentação dos valores depositados no executivo provisório se não prestada caução suficiente e idônea pelas agravadas. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, tratar-se o feito subjacente de cumprimento provisório de sentença aviado pelas agravadas em face das ora agravantes e do Banco Inter S/A, havendo o Juízo a quo extinguido a execução em relação a este último e, conquanto mantendo o executivo quanto às suas pessoas, assegurara às agravadas o levantamento dos valores por elas depositados. Verberaram que, não se cuidando de cumprimento definitivo de sentença, porquanto pendente de julgamento agravo interno interposto no bojo da ação principal (Feito no 0707462-31.2019.8.07.0001), não há que se cogitar de dispensa de caução, consoante preceitua o artigo 520, inciso IV, do estatuto processual. Pontificaram que, conquanto opostos embargos de declaração destinados a sanar a contradição que aferiram no provimento arrostado, de molde a se exigir caução para levantamento dos valores, foram os aclaratórios rejeitados quanto ao ponto. Acentuaram que a aplicação do ordenamento jurídico promovida pelo Juízo a quo não é a que melhor de se adequa ao presente caso, tendo em vista o que dispõe o parágrafo único do art. 521 do estatuto processual, segundo o qual deve ser mantida a exigência de caução quando da dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Acresceram que ajuizaram em desfavor da exequente principal ação de cobrança, distribuída sob o no 0732955- 39.2021.8.07.0001, em trânsito perante a 6a Vara Cível de Brasília/DF, havendo requestado o arresto dos valores depositados nos autos subjacentes, daí defluindo o manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação caso dispensada a caução na espécie. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Brasília Parque Construção e Incorporação S/A e Outra em face da decisão, integrada por aclaratórios, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença promovido em seu desfavor e de outro litisconsorte pela agravadas – Magna Rita Antunes de Faria e Outras –, julgara extinto o executivo quanto ao Banco Inter, com base no cumprimento da obrigação que lhe estava debitada, assegurando o levantamento, em favor das exequentes, do depósito efetivado pela instituição financeira, sob a apreensão de que se destinavam à parte excluída do feito, e, ademais, autorizara a movimentação, por elas, as exequentes, dos demais depósitos efetuados pelas executadas, ora agravantes, com lastro no prefixado no artigo 521, inciso III, do estatuto processual. O decisório, ademais, assinalando a subsistência de desacerto nos cálculos confeccionados pelas litigantes, determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial para confecção de conta de liquidação, assinalando que, após a oitiva das partes, seria examinada a impugnação que formularam as agravantes, em face das quais o executivo prosseguirá. Inconformadas com essa resolução, almejam as agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado na parte em que autorizara a movimentação dos importes que recolheram, impedindo-se a movimentação dos valores depositados no executivo provisório se não prestada caução suficiente e idônea pelas agravadas. Consoante deriva do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do provimento que, dentre outras determinações, autorizara, no ambiente de cumprimento provisório de sentença, o levantamento dos valores depositados no executivo pelas executadas, abstendo-se de condicionar a movimentação à prestação de caução suficiente e idônea por parte da credora principal. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado ressoar impassível que o acórdão que aparelha o cumprimento provisório de sentença manejado pelas agravadas em desfavor das agravantes ainda não transitara em julgado. É que encontra-se pendente de resolução o agravo interposto pelas ora agravantes em face da decisão originária do presidente deste Tribunal de Justiça que inadmitira o recurso especial que aviaram em face do provimento colegiado que resolvera a apelação por elas formulada. Consignadas essas observações, afigura-se exequível a obrigação exequenda, independente do não aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que aparelha o executivo. É que o apelo interposto já fora resolvido e os recursos que eventualmente venham a ser manejados pelos agravantes ostentam efeitos meramente devolutivos. Consubstancia regra comezinha de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de execução provisória, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma da execução definitiva, estando simplesmente balizada por cautelas destinadas a resguardar o executado dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha for modificado, na forma preconizada pelo artigo 520 do estatuto processual vigente[1]. Aduzido esse registro, que, aliás, afigurava-se mesmo despiciendo por emergir de regulação legal textual, resplandece inexorável que, conquanto ainda não aperfeiçoado o trânsito em julgado, ante o fato de que afigura-se cabível e possível o manejo de recursos em face do acórdão que resolvera a apelação, assiste às agravadas, notadamente à primeira, o direito de promoverem, consoante promovem, a execução provisória do julgado destinado ao recebimento do crédito que lhes fora assegurado, porquanto, resolvido o apelo, o recurso especial interposto não ostenta, em regra, efeito suspensivo. Diante dessa moldura fática, afigura-se legítima a deflagração do cumprimento de sentença provisório, que é aparelhado por sentença que tem a sua exigibilidade condicionada tão somente à subsistência de provimento meritório e de recurso não provido de efeito suspensivo. Não se olvida que, como cediço, o cumprimento de sentença provisório far-se-á do mesmo modo que o definitivo (CPC, art. 520), donde se apreende que os efeitos materiais do adiantamento processual se irradiam diretamente sobre a esfera patrimonial do excutido, mas sem que a satisfação da obrigação seja seu desiderato primordial, pois se destina, precipuamente, à antecipação dos atos executivos, a fim de garantir o resultado útil da execução. Ademais, consubstanciando mera faculdade daquele que ostenta o título judicial provisório, porque ainda pendente de recurso, não tem o condão de obrigar o devedor a se inclinar coercitivamente à satisfação do direito de crédito ou da obrigação de fazer segundo a vontade do credor. É que a economia que emerge do dispositivo que prescreve a execução provisória, no cumprimento de sentença, em conformidade com a sistemática recursal prestigiada no estatuto processual, não poderia receber interpretação diversa, pois é assegurado à parte sucumbente o direito ao recurso com acesso às Instâncias Revisoras e Tribunais Superiores, na exata dicção do princípio do duplo grau de jurisdição – direito ao recurso –, que ostenta aporte constitucional, sem qualquer embargo ao seu exercitamento. Sob essa ótica deriva evidente que, se a execução provisória autorizada pelo legislador ordinário somente pode ser deflagrada após a prolação da sentença, inclusive porque constitui requisito de procedibilidade, não se afigura oportuno que, antes de implementada essa condição, ou seja, antes do julgamento definitivo da lide, qualquer das partes responda aos atos executivos provisórios destinados à consumação de obrigação de pagar ou de fazer, pois, do contrário, pode ser que o direito assegurado de forma provisória ou temporária a uma das partes seja desconstituído no curso do processo, dando ensejo à desconstituição do título que aparelhava a execução provisória. Nesse viés, emerge inexorável que, não ostentando o cumprimento da sentença manejado pelas agravadas natureza definitiva, à medida em que pendente de resolução recurso interposto perante a instância revisora, ainda que desprovido do efeito suspensivo, a movimentação dos importes depositados nos autos deve ser precedida de prestação de caução, idônea e suficiente, destinada a garantir o Juízo. Nesse sentido, o Código de Processo Civil previra a necessidade de se prestar caução no cumprimento provisório de sentença, como se infere do preceito abaixo trasladado: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” (grifei e destaquei) Há que ser registrado que o próprio estatuto processual previra que, em certas situações, afigura-se possível ser dispensada a prestação de caução por parte do exequente, confira-se: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.” Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, sobeja cabível ao Juízo dispensar o credor de ofertar caução antes do julgamento definitivo da demanda que ampara o cumprimento provisório de sentença nas hipóteses específicas elencadas, dentre as quais se inclui a pendência de resolução de agravo contra a decisão originária do presidente do tribunal que inadmitir o recurso especial (CPC, art. 1.042). Nesse contexto, afigurar-se-ia possível a apreensão de que a execução da obrigação de pagar por parte das agravadas prescinde da prestação de caução. Ocorre, contudo, que o artigo 521 do Código de Processo Civil, ao tratar das hipóteses de dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença, a par de usar o verbo poder ao tratar da possibilidade de dispensa da garantia, e não verbo impositivo, previra que, quando houver risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, a exigência da caução será mantida, consoante a ressalva estabelecida pelo parágrafo único do dispositivo. Confira-se, por oportuno, o texto legal, in verbis: “Art. 521. ... (...) Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Da literalidade do dispositivo reproduzido infere-se que, quando a dispensa da prestação de caução puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, deve ser exigido do credor que preste a garantia. Comentando o tema, Luiz Guilherme Marinoni[2] pontua o seguinte: “note-se que o legislador infraconstitucional resguardou a possibilidade de o juiz exigir a caução mesmo se configuradas as hipóteses do artigo 521, III ou IV, do CPC, na medida em que a probabilidade ou não de êxito da pretensão recursal do executado envolve juízo a respeito das particularidades do caso concreto – daí a oportunidade de outorgar-se ao juiz maior espaço de liberdade na exigência ou não da caução em casos dessa jaez.” Na hipótese, sobeja inexorável a existência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação em prejuízo das agravantes diante dos valores envolvidos e em execução. É que, a par de versar o apelo especial sobre questão processual – preclusão lógica –, de modo que, caso seja provido o agravo em recurso especial manejado pelas agravantes, sobeja possível a alteração do entendimento firmado no título executivo, desponta igualmente patente que, consoante alinhavado pelas agravantes, ajuizaram elas a ação de cobrança no 0732955- 39.2021.8.07.0001 em face da primeira agravada, objetivando sua condenação à taxa de ocupação com lastro no concerto que perfizera o objeto do feito subjacente, vindicando, em sede de tutela de urgência cautelar, o arresto de bens suficientes ao pagamento do débito que perseguem. Destarte, a despeito da pendência do exame do agravo objetivando, em princípio, apenas a admissibilidade de recurso especial interposto pelas devedoras, ora agravantes, amoldando-se, portanto, à mencionada hipótese do inciso III, do artigo 521 do estatuto processual, as peculiaridades da demanda obstam que o cumprimento da obrigação de pagar seja realizado sem a devida caução, por força do disposto no parágrafo único do preceptivo, a par da subsistência da possibilidade de ser ultimada, pelo juiz da causa, a exigência da garantia segundo as nuanças do caso concreto, como sucede na espécie, pois latentes os riscos de irreversibilidade da medida se executado o comando judicial ainda desprovido de intangibilidade. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DEPÓSITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. INDISPENSABILIDADE. 1. Como regra geral, sendo provisório o cumprimento de sentença, o levantamento de quantia em dinheiro está condicionado à prestação de caução idônea. 2. O artigo 521, III do Código de Processo Civil possibilita - e não garante - a dispensa da caução pela parte credora para o levantamento da quantia depositada em juízo, quando o trânsito em julgado da causa estiver condicionado ao julgamento de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial. 3. caução não pode ser dispensada, nos termos parágrafo único do artigo 521 do Código de Processo Civil, quando puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, caso em que deve prevalecer a regra geral. 4. A inexigibilidade da caução está atrelada à possibilidade de o exequente, após levantar a quantia depositada nos autos, ser capaz de reparar os danos que o executado venha a sofrer se a sentença for reformada (artigo 520, I, CPC), o que deve ser apurado com acuidade no caso concreto. 5. Há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação o levantamento de patrimônio de grande vulto, desguarnecido de qualquer garantia, quando há indícios de que o exequente restará impossibilitado de reverter a medida, se necessário, após o trânsito em julgado da sentença provisoriamente executada. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1260408, 07055887720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DA CAUÇÃO. FACULDADE DO JULGADOR. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 521 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Os incisos I e III do artigo 521, do Código de Processo Civil, preveem que a caução do inciso IV do artigo 520, do mesmo Código, poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, e em que pender o Agravo do artigo 1.042 (Tribunais Superiores), dentre outras hipóteses. O referido dispositivo legal não compele o julgador a acatar tais hipóteses, e sim faculta ao Juiz tal dispensabilidade, baseada nos requisitos dos incisos do artigo 521 do Código de Processo Civil ao utilizar o verbo ‘poderá’. 2. Os valores envolvidos no referido Cumprimento Provisório de Sentença referem-se a honorários advocatícios, considerados verba de caráter alimentar. Há de fato um considerável risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, pois não há a certeza se a agravante terá condições de restituí-los se a sentença vier a ser reformada nas Instâncias Superiores. Portanto, o recebimento do dinheiro apresenta caráter de irreversibilidade, a impedir a dispensa da caução. 3. Presente o risco de dano de difícil reparação, consubstanciado na irreversibilidade da medida, resta configurada a hipótese prevista no artigo 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1236757, 07258715820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. Não obstante as exceções legais, no cumprimento provisório de sentença, o levantamento de dinheiro depositado depende de caução quando sua dispensa puder resultar dano de difícil ou incerta reparação (CPC 521, parágrafo único).” (Acórdão no 1174331, 07027442820188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demais de tudo, sobeja na espécie, em verdade, risco reverso, pois as agravantes são solventes, tanto que recolheram em juízo o reputado devido, que alcança substancial montante, não subsistindo nenhum risco de a execução se frustrar ou ser retardada quando transmudada em definitiva. A movimentação do importe recolhido pelas agravadas, notadamente pela primeira, irradia, a seu turno, risco latente de dificuldade na reversão da movimentação, acaso revertido o desate encaminhado pelo julgado em execução. A necessidade de prestação de caução, suficiente e idônea, portanto, é inexorável, conforme a regulação procedimental cotejada. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelas agravantes e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão guerreada, notadamente porque autorizara o imediato soerguimento dos valores depositados, independentemente da oferta de caução por parte das agravadas, podendo resultar em efeitos materiais afetando-as sem segurança de reversão do que foram compelidas a verter, o que legitima que o fluxo do procedimento executivo seja modulado até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar a decisão sob reexame, na parte em que autorizara a movimentação dos valores depositados pelas agravantes nos autos do executivo sem nenhuma condição, condicionando a eventual movimentação do recolhido, pelas agravadas, à prestação de caução idônea e suficiente, segundo apurado pelo juiz do executivo, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NCPC. Art. 520. “O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...)” [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.104, in https://proview.thomsonreuters.com.